Tribunal: TJES
Processo: 5002657-60.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-10-05

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002657-60.2017.8.08.0024

APELANTE: ITAÚ SEGUROS S. A.

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR P/ ACÓRDÃO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –

INOVAÇÃO RECURSAL CONHECIDA -
MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON
–
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– REDUÇÃO
.

1. O conhecimento, diretamente pelo Tribunal, de questões alegadas apenas por ocasião da interposição do recurso de apelação implica supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar de inovação recursal quanto à tese de ausência de reincidência acolhida.

2. A sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o poder de polícia

exercido pelos entes públicos, que lhes atribui competência para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

3. A validade dos atos administrativos exige a observância dos princípios constitucionais, dentre os quais se destacam os da legalidade, da finalidade, da motivação, da ampla defesa, do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. A multa administrativa fixada no valor de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de não pagamento de seguro prestamista no valor de R$ 1.999,50 (mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos).
M
ulta
reduzida
para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
.

5
. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a
multa
não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

6
.
Recurso parcialmente provido na parte em que conhecido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
POR MAIORIA
DE VOTOS,
CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, A ELE
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, 24 de agosto de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002657-60.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ITAU SEGUROS S/A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS ORAIS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

24/08/2021

V

O

T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Senhor Presidente, nesse caso estou rogando vênia ao Eminente Relator,

mas estou acompanhando a divergência

inaugurada pelo eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira para também reduzir a multa para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

É o voto, Senhor Presidente.

*

CON

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002657-60.2017.8.08.0024

APELANTE: ITAÚ SEGUROS S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VISTA

Pedi vista dos autos após o voto proferido pelo eminente e culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira, que dissentiu, em parte, do voto proferido pelo não menos eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Rememoro que cuidam os autos de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão formulada pela Apelante de declaração de nulidade da multa administrativa contra si fixada pelo Procon Municipal de Vitória, no valor de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), bem como o pedido subsidiário de redução (da multa).

O eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, acolheu a preliminar de inovação recursal quanto à tese de ausência de reincidência, e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a multa administrativa aplicada.

O não menos eminente e culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira, de igual modo, acolheu a preliminar de inovação recursal, divergindo, no entanto, quanto ao mérito recursal, para dar parcial provimento ao recurso de apelação e reduzir a multa administrativa ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com efeito, não tenho dúvida em acompanhar os eminentes pares que me antecederam quanto ao acolhimento da preliminar de inovação recursal, relativamente à tese de ausência de reincidência, pois não ventilada na causa de pedir destes “embargos à execução”.

Quanto ao mérito, cheguei às mesmas conclusões do voto divergente proferido pelo eminente e culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

Extrai-se dos autos que a reclamação realizada em face da Apelante perante o Procon Municipal de Vitória diz respeito ao recebimento a menor de indenização securitária, eis que apólice previa o valor de R$ 1.999,50 (mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), enquanto que foi pago ao segurado o montante de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais).

Nesta senda, conforme consignado pelo eminente e culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira em seu voto, “
p
onderando-se as circunstâncias deste caso,
a multa fixada
se mostra excessiva, pois não guarda relação de razoabilidade e proporcionalidade com a gravidade da infração praticada e extrapola o caráter pedagógico da medida, devendo
ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
”

Ante o exposto, e pedindo
vênia
ao eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, conheço, em parte, do recurso de apelação interposto e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento, reduzindo a multa administrativa fixada para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do voto divergente proferido pelo não menos eminente e culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

Em consequência, deve o julgamento prosseguir na forma estabelecida no art. 942, do Código de Processo Civil.

Apelação Cível nº 5002657-20.2017.8.08.0024

Apelante: Itau Seguros S/A

Apelado: Município de Vitória

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VISTA

(
Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES
c/c art. 942, CPC
)

VOTO

Rememoro aos eminentes pares que cuidam os autos de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública, Estadual Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória, por meio da qual julgou improcedente a pretensão formulada em embargos à execução apresentados pela Itau Seguros S/A em desfavor da execução fiscal manejada pelo ente municipal aparelhada em CDA oriunda de multa administrativa aplicada pelo Procon no valor original de R$ 23.765,13 (vinte e três mil e setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), pelo reconhecimento da
do CDC diante da reclamação de consumidor de
recalcitrância indevida no pagamento do seguro prestamista devido pelo caso de desemprego do segurado.

Iniciado o julgamento,
o eminente relator DES.
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
acolheu preliminar de inovação recursal suscitada pelo apelado quanto à tese de ausência de reincidência, motivo pelo
conheceu em parte do recurso e, nesta parte, negou-lhe provimento
, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na sentença para o importe de 20%.

Em seguida, o
eminente DES.
FABIO CLEM
D
E OLIVEIRA, após pedido de vista,
embora tenha acompanhado o relator para acolher a preliminar recursal e conhecer em parte o apelo,
inaugurou a divergência para
dar
parcial
provimento ao recurso

“
para reduzir o valor da multa administrativa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”.

Por conseguinte, o
eminente DES. ANNIBAL
D
E REZENDE LIMA
pediu vista diante da dissidência
e, de igual modo, acompanhou o DES. FABIO CLEM para
conhecer em parte do recurso e lhe dar parcial provimento
“
reduzindo a multa administrativa fixada para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do voto divergente
”.

Assim
,
diante do julgamento não unânime fui convocada para compor
este órgão fracionário,
razão pela qual
vieram-me os autos com vistas.

Pois bem.
De logo, tenho que é induvidosa a inovação recursal levada a efeito pela apelante quanto à tese da ausência de reincidência, já que suscitada de forma inédita em seu apelo, o que, como se sabe, não é admitido.

Ultrapassada tal questão, consigno que a
pós a análise dos judiciosos fundamentos externados pelos eminentes magistrados que me antecederam, rogando vênia àqueles que pensam em sentido contrário, entendo por
acompanhar a proposição
dissidente lançada pelo eminente DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA,
a fim de manter minha co
n
gruência judicante sobre o tema.

Afinal, reconhecida a ilegalidade da recalcitrância da seguradora em pagar a indenização a que se propôs, de rigor que o Procon atue na defesa do direito do consumidor e sancione o ofensor pela violação detectada.

Relativamente à multa administrativa aplicada, cabe destacar que
já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça,
no sentido de que
“
O art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
”

(TJES, Apelação Cível, 048170004658, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍ
VEL, Julgamento: 17/11/2020, D
J
: 04/12/2020).

De fato, o apelante incorreu na sanção prevista no inciso I do art. 56 do CDC. Entretanto, ante os parâmetros do art. 57 do mesmo diploma, penso que o valor arbitrado na seara administrativa mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da empresa, motivo pelo qual reputo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) realmente é mais adequado para cumprir a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.

Nesse contexto, com adendo desses fundamentos,
rogando máxima vênia
ao
eminente
relator
,
acompanho
integralmente
a divergência do

voto proferido pelo
eminente
D
ES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA
,
a fim de conhecer parcialmente o recurso e, nesta parte,
dar-lhe parcial provimento
,
para
r
eduzir a multa
administrativa
aplicada pelo Procon para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

D
esembargadora Janete Vargas Simões

APLICAÇÃO DO ART. 942 DO NCPC

TÉCNICA DE JULGAMENTO

Trata-se de apelação cível interposta por ITAÚ SEGUROS S/A em face da sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal, isto nos autos onde o MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelado, busca executar CDA relativa a multa administrativa imposta pelo PROCON.

Fui convocado para compor o quorum de julgamento a que alude o art. 942 do NCPC, frente a divergência instaurada durante o julgamento do recurso em epígrafe.

Rememoro que
a dissidência paira sobre a aferição da proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada, já que embora o culto Relator tenha negado provimento ao recurso da empresa, o eminente Des. Fabio Clem manifestou-se pela redução da penalidade, ou seja, pelo parcial provimento, por entender desarrazoado o valor fixado.

Os autos tratam de
multa
aplicada no valor original de
R$ 23.765,13 (vinte e três mil e setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos)
, originada da reclamação
de consumidor de
acerca de
recalcitrância indevida no pagamento do seguro prestamista devido pelo caso de desemprego do segurado
, eis que
a
apólice previa o valor de R$ 1.999,50 (mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), enquanto que foi pago ao segurado o montante de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais).

Pois bem. Rogando vênia aos que pensam de maneira diversa, tenho por acompanhar nesta oportunidade o voto divergente, que reduziu a multa para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

Não há dúvida de que a situação narrada pelo consumidor, por certo, demanda atuação dos PROCONs, com a imposição de multas que têm caráter punitivo e repressivo da atuação destas empresas no mercado, mas desde que observados os limites legais.

Para tanto, devem ser observados os parâmetros previstos no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Nesse caminhar, considerando que a multa aplicada pelo Procon contempla valor 60 (sessenta) vezes maior que a diferença entre o valor segurado e o efetivamente pago ao consumidor, entendo pertinente a redução da penalidade nos termos em que fez o eminente Des. Fabio Clem, pois o valor declinado por sua Exa. se revela absolutamente dentro dos limites do razoável, a permitir que cumpra seu fim essencial e que produza o efeito pretendido no infrator, que é o de provocar repercussão o suficiente a inibir e mesmo coibir atos futuros da mesma natureza.

Pelo exposto, também
conheço em parte do recurso de apelação interposto e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento, reduzindo a multa administrativa para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a teor do voto do eminente Des. Fábio Clem de Oliveira.

É como voto, respeitosamente.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002657-60.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU SEGUROS S/A

Advogados do(a) APELANTE: JOAO PAULO MORELLO - SP112569-A, BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - SP242278-A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

VOTO

(Preliminar: Inovação Recursal)

Conforme relatado,
o apelado suscitou preliminar de inovação recursal quanto à tese de ausência de reincidência na conduta que originou a multa impugnad
a
nos embargos à execução.

A inovação recursal é vedada em nosso ordenamento jurídico, assim, via de regra, não poderá a parte trazer questões novas, que não foram discutidas em primeiro grau ou veiculadas em sede de petição inicial ou contestação, no bojo da apelação cível. Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero:

A apelação possibilita uma revisão do juízo sentencial. Não se presta, portanto, como regra, a possibilitar a apreciação de temas novos, não propostos ao juízo de primeiro grau.
(Novo Código de Processo Civil Comentado - ed. 2017, pag. 1090).

O C. STJ tem posição dominante sobre a impossibilidade de inovação recursal:

É firme nesta Corte o entendimento jurisprudencial no sentido de que não se pode inovar em sede de apelação, sendo proibido às partes alteração da causa de pedir ou do pedido.
(AgRg no Resp 1.114.023/SC).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, assim como a de outros Tribunais, é pacífica quanto a impossibilidade de inovação recursal como na hipótese dos autos, senão vejamos:

Se as matérias constantes das razões de apelação não haviam sido ventiladas em 1º grau, está precluso o direito do recorrente de vê-las apreciadas neste grau recursal.
(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 035120266529, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2017, Data da Publicação no Diário: 26/07/2017).

INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Invocar uma nova tese defensiva, em razões recursais, consiste em inovação recursal, prática vedada pelo nosso ordenamento jurídico, ressalvada a hipótese prevista no art. 1.014 do CPC/2015, porquanto os limites da lide são fixados no momento da inicial e da contestação, conforme dispõem os arts. 329 e 336 do CPC/2015
[...]

Compulsando os autos, verifico que não há na petição inicial tese a fim de afastar suposta reincidência em infração consumerista, tampouco fora objeto de exame aprofundado e motivado da sentença, razão pela qual entendo que o apelante
incorre em manifesta inovação recursal,
tendo em vista o seu ineditismo e por não se subsumir à norma do art. 1.014, do CPC.

Do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
de inovação recursal quanto á tese de
ausência de reincidência.

É como voto.

Apelação Cível nº
5002657-60.2017.8.08.0024

Apelante: Itaú Seguros S/A

Apelado: Município de Vitória

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(
Mérito
)

Da esteira do que fora relatoria
do,
t
rata-se de apelação cível interpost
o

contra
sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito
da
2
ª
Vara
da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais
de Vitória que
, em suma,
rejeitou os embargos à execução fiscal, por considerar lícita a aplicação de multa administrativa pelo Procon em razão de infração consumerista, no importe de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos).
Pois bem.

Diante das razões veiculadas pelas partes
e
dos motivos adotados na sentença pelo juízo de origem,
considerando ainda o parcial conhecimento do recurso, tenho que

os principais pontos a serem examinados são os seguintes
:
i
)

se houve ou não infração consumerista e

ii
)

se a multa fixada pelo Procon observa os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

Do que se extrai do processo administrativo,
verifico que a aplicação da multa, no valor de
23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos)
, se deu em razão
do não pagamento de indenização prevista em contrato de seguro prestamista, no importe de R$ 1.999,50 (mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos)

Compulsando os autos, verifico que
a resistência para pagamento da indenização prevista no contrato, para a hipótese de desemprego, no valor de R$ 1.999,50 (mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos) configurou violação aos direitos do consumidor,
porque preenchidos todos os requisitos necessário ao recebimento integral.

Ressalto, por oportuno, que a efetivação
de pagamento feito em quantia inferior, R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais)
não tem o condão de afastar a falha no serviço,
sobretudo porque o objeto do seguro era o de suavizar os impactos da situação de desemprego do consumidor, que fora frustrado pela conduta da empresa.

Acerca do valor fixado,
o Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.
1

No que se refere à proporcionalidade e razoabilidade na fixação de multa administrativa
,
entendo necessário transcrever o artigo 57 e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os artigos 24 e 28, do Decreto nº 2.181/97,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Nesta esteira
,
considerando o valor da infração, de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais) e o
porte financeiro da empresa
, entendo que o valor de
R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos)

mostra-se
razoável e proporcional.

Não obstante esta e. Primeira Câmara Cível tenha jurisprudência no sentido de reduzir as multas aplicadas pelo Procon para patamares entre em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais), ressalto que em tais hipóteses as infrações também possu
íam
valores reduzido
s,
entre R$ 50,00 (cinquenta reais) e R$ 500,00 (quinhentos reais), motivo que justifica a manutenção da multa de
R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos)
.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
PARCIALMENTE

e
NEGO

PROVIMENTO
a
o presente
recurso,
razão pela qual majoro os honorários sucumbenciais para
20%.

É como voto.

1
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140297268, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002657-60.2017.8.08.0024

APELANTE: ITAÚ SEGUROS S. A.

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de
apelação cível

(Id. 1261876)
interpost
a

po
r

Itaú Seguros S. A.

visando à reforma

d
a sentença proferida pel
a
MMª. Juí
za
de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que julgou improcedentes os embargos
opostos
à execução fiscal
com a pretensão de
desconstituir
a Certidão de Dívida Ativa
referente à multa administrativa aplicada pelo PROCON
Municipal de Vitória
.

Sustenta

o
apelante
que
:
(1)
não há reincidência; (2)
o consumidor não realizou os procedimentos necessários para a atuação da seguradora; (3)
o valor a ser pago seria computado por até 04 (quatro) parcelas devidas no tempo de sua abrangência, respeitado o limite previsto no contrato; (4) o valor da parcela mensal que devia o reclamante fora fixado em R$ 1.426,24 (mil quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos); (5) uma vez que, com o limite máximo de capital só seria possível
ao
pelante efetuar o pagamento de uma parcela, é totalmente correto o pagamento de R$ 1.426,24 (mil, quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos);
e
(6)
a aplicação das multas violou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
R
equer o
p
rovimento do recurso.

Em
contrarrazões
(Id. 1261882)
,
o

apelado
aduz que: (1)
há inovação recursal quanto ao suposto equívoco na aplicação da causa agravante de reincidência na dosimetria da multa aplicada;
e
(2)
deve ser mantido o valor da multa.
R
equer o
des
provimento do recurso.

Na sessão do dia
03/08
/202
1
, o Eminente Desembargador Relator
conheceu em parte do recurso e, na parte conhecida, a ele negou
provimento.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

Acompanho o Eminente Relator quanto ao acolhimento da preliminar de inovação recursal
relativamente
à tese de ausência de reincidência,
eis que não há na inicial dos embargos à execução tese a fim de afastar a suposta reincidência em infração consumerista, tampouco fora objeto de exame aprofundado e motivado da sentença
.

Subseguindo,
esclareça-se que
o
C
olendo
Superior Tribunal de justiça
firmou entendimento de que
a sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor,
tem como fundamento o
Poder de Polícia

que o P
ROCON
detém para
aplicar
multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei
nº
8.078/1990, independentemente da reclamação
ter
s
ido

apresentada
por um
ou vários
consumidor
es
.

Nesse sentido
:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

IV - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.

[...]

VIII - Agravo Interno improvido”.

(STJ, AgInt no REsp 1664584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

“
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

[...]

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva.

[...]

5. Recurso Especial provido.”

(STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

De igual modo vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“
APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. MULTA. FUNDAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.

[...
]

3. - Conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21-05-2015, DJe 04-08-2015). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 27-09-2017).

[...]

8. - Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24120142666, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

“
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078⁄1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

6. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24110295367, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016)

V
erifica-se pela cópia do Processo Administrativo nº
0113
2.
00
2
.9
63
-
6
, instaurado pelo PROCON
Municipal de Vitória
, que
a
multa impugnada foi aplicada com base
na reclamação individual formulada por
Roberto Carlos Rosa Santana
, diante d
o não pagamento de indenização prevista em contrato de seguro prestamista, no importe de R$ 1.999,50 (mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos).

Consta expressamente no certificado de seguro o valor de R$ 1.999,50 (mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos) a título de indenização por desemprego voluntário, não havendo cláusula de que haveria limitação de pagamento de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), como alegado pelo apelante.

Nos processos administrativos instaurados a partir de reclamação do consumidor, incumbe ao fornecedor reclamado fazer a prova cabal da alegada culpa exclusiva do consumidor, nos exatos termos do inciso II do § 3º do art. 12 do CDC, a fim de ser excluída responsabilidade civil objetiva que lhe é atribuída pelo caput do art. 18 do CDC e, consequentemente, as obrigações impostas no § 1º desse mesmo art. 18.

No caso, a recorrente não se desincumbiu desse ônus,
sendo evidente a infração ao CDC e às cláusulas contratuais.

Noutra parte
,
a
validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

Analisando os elementos contidos nos autos,
verifica-se
que
a decis
ão

administrativa proferida pelo P
ROCON
não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, o ato cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

De acordo com os critérios estabelecidos pelo artigo 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A
multa administrativa
fixada no valor
de R$ 23.765,1
3
(vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e
treze
centavos)

foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto,
originado por uma
reclamação
de
não pagamento de

seguro prestamista

no valor de

R$ 1.999,50 (mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos)
.

Frise-se que
o
apelante efetuou o pagamento de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) ao
consumidor,
fato que, apesar de afastar a falha do serviço,
é uma atenuante
.

Ressalte-se que a multa
aplicada
não se reverte
em favor do
consumidor, mas sim
d
o
Município de Vitória
,

que
deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de
incrementa
r
suas receitas às custas das empresas demandadas pelos consumidores administrativamente.

P
onderando-se as circunstâncias d
este
caso,
a multa fixada

se
mostra excessiv
a
, pois não guarda relação de razoabilidade e proporcionalidade com a gravidade da infração praticada e extrapola o
caráter pedagógico da medida,
devendo
ser reduzid
a
para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

Embora o objetivo da punição seja educar e reprimir a reiteração da prática contrária às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

Em caso análogo cito o seguinte precedente deste E. TJES:

“
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. - A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 2. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 3. - A multa administrativa fixada em valor abusivo foge à razoabilidade e proporcionalidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto. 4. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 5. - O valor da multa fixada em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) deve ser reduzida para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até mesmo porque o aparelho de celular que apresentou defeito e que originou a reclamação foi adquirido pelo consumidor por R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais). 6. - Recurso parcialmente provido. ̃

(TJ-ES - APL: 00012662020168080048, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/09/2018)

Por essas razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente
Relator,
conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, a ele
dou parcial provimento para reduzir o valor da multa
administrativa
para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

EMENTA

DECISÃO
Por maioria de votos, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Des. Fabio Clem de Oliveira, designado Relator para a elaboração do acórdão.